Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-71.2020.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000787-71.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE ALTO ARAGUAIA (APELADO), DEBORAH EMMANNUELLY CAETANO RIQUELME CASTILLO FERNANDES - CPF: 692.356.191-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS QUALIFICADO (CP, ART. 136, §3º). EXPOSIÇÃO A PERIGO DA VIDA OU SAÚDE DE FILHOS MENORES. ABUSO DOS MEIOS DE CORREÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença condenatória que lhe impôs pena privativa de liberdade de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de maus-tratos qualificado (art. 136, § 3º, do CP), sob a alegação de insuficiência probatória para a condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na suficiência do conjunto probatório para justificar a condenação, diante da negativa da ré e da alegação de ausência de provas idôneas.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do delito restaram devidamente demonstradas pelo boletim de ocorrência, laudo pericial confirmando as lesões corporais, bem como pelos depoimentos das vítimas e de testemunhas que atestaram a prática reiterada de agressões físicas e negligência extrema por parte da apelante.

4. Os relatos das crianças foram detalhados, coerentes e corroborados entre si e pelo exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com os atos de agressão narrados.

5. A jurisprudência pátria reconhece que o abuso dos meios de correção e disciplina, quando desproporcional e gerador de sofrimento físico ou psicológico significativo, configura crime de maus-tratos, sendo irrelevante a alegação de intenção educativa da genitora.

6. A tese de insuficiência probatória não prospera diante da harmonia entre as provas testemunhais e materiais, não restando qualquer dúvida razoável quanto à responsabilidade penal da ré.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
A prática reiterada de agressões físicas contra filhos menores, com abuso dos meios de correção, configura o crime de maus-tratos qualificado, sendo irrelevante a alegação de finalidade educativa, quando demonstrado o sofrimento físico e psicológico da vítima.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 136, § 3º; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1881907, 07038556320228070014, Rel.ª Des.ª Gislene Pinheiro, Primeira Turma Criminal, j. 20/06/2024,
DJe
01/07/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: DEBORAH EMMANNUELLY CAETANO
CASTILLO FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pel
a
ré
DEBORAH EMMANNUELLY CAETANO RIQUELME

CASTILLO FERNANDES
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da

1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia
/MT nos autos da Ação Penal n.º

1000787-71.2020.8.11.0020
,

por meio da
qual
foi

conden
ad
a

pela prática da
infração

pena
l
tipificada

no

art. 1
36
,
§
3
º, do Código Penal
,

à
pena privativa
de liberdade de
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
,
estabelecido
o regime inicial
aberto
.

Irresignad
a
,
pretende a apelante
nas razões recursais

de
ID
249849708
,
ver acolhida
tese absolutória
com supedâneo na arguição de insuficiência de provas.

Em contrarrazões respectivas vistas no
ID
249849711
,
o Ministério Público
rebate os argumentos
defensivos
e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d
.
Procuradoria-
Geral de Justiça,
opin
ou
no parecer de
I
D

258853681
pel
o
des
provimento
do recurso.

É o relatório.

Não se tratando de fei
to sujeito à Revisão,
inclua-se-
o
em pauta de julgamento
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID 249849704)
,

fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio

processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pel
a
ré, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a
inicial acusatória
,

n
o dia
13 de maio de 2020, em residência particular situada na Rua Quintino Bocaiuva, na cidade de Alto Araguaia/MT,
DEBORAH EMMANNUELLY CAETANO RIQUELME CASTILHO FERNANDES
, com consciência e vontade, expôs a perigo a vida ou a saúde de
Davi Caetano Fernandes
,
Gabriela Caetano Fernandes
e
Pedro Caetano Fernandes
, pessoas sob sua autoridade e guarda, para fins de educação, abusando dos meios de correção.

Por essa
razão, o
Ministério Público denunciou
a
acu
sa
d
a
pela pr
ática da

conduta prevista no
art
.

136
, §
3
º
do CP

e,
a
o final da regular
instrução probatória,
sobreveio sentença
julgando
procedente
a acusação,

condenando

a
o
ra recorrente
pela
prática
do crime de
maus tratos
qualificado em desfavor da infante
Gabriela Caetano Fernandes
, à pena de
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, o pleito defensivo se funda na tese de que o acervo probatório é escasso para a condenação d
a
ré.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa,
o pleito absolutório não
merece
prosperar
.

Compulsando os autos, infere-se que
o
s elementos de convicção amealhados, compreendendo aqueles angariados na fase policial – boletim de ocorrência
nº 2020.116333
,
laudo de lesão corporal
(ID 249849191)
, além das declarações
orais obtidas em ambas as fases da persecução criminal, jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dão como certas a
materialidade
e autoria
do delito imputado a
acusada
.

E mesmo que a ré negue em seu interrogatório judicial (ID
249849691
)
a prática do crime,
a
própria sentença
já
reconheceu
que
“verifica
-se pelos depoimentos colhidos, em sede policial e em Juízo, bem como pelo laudo pericial, que realmente houve abuso dos meios de disciplina e correção praticados pela denunciada em desfavor da vítima Gabriela Caetano Fernandes que, por sua vez, estava em sua subordinação para fins de educação.”
(Trecho da sentença de ID
249849697
)

Com efeito, na fase policial (ID
249849191
, pág.
10/11)
, a vítima,
Gabriela Caetano Fernandes
, então com apenas seis anos de idade, prestou relato detalhado as agressões sofridas, descrevendo de forma clara e coerente os atos violentos perpetrados por sua genitora. Segundo seu depoimento, a recorrente não apenas a puxou pelos cabelos e a lançou ao chão, como também, em um ato de extrema brutalidade, pisoteou seu corpo utilizando um sapato de salto, provocando-lhe dor e sofrimento consideráveis
, a
lém disso, a menor narrou que sua mãe chegou a torcer sua boca,
infligindo-lhe
ferimentos visíveis.

Restou claro do depoimento da infante que o
contexto de violência não se restringia a episódios isolados, vez que a vítima relatou

que era constantemente privada de alimentação e mantida trancada dentro de casa, evidenciando um padrão reiterado de maus-tratos e negligência.

No mesmo sentido o
irmão da vítima,
Davi Caetano Fernandes

(ID 249849191, pág. 1
2
/1
3)
, prestou depoimento, corroborando as agressões sofridas pela irmã e acrescentando que ele próprio também era alvo de violência física por parte da recorrente. Segundo suas declarações, a mãe frequentemente o castigava de forma desproporcional, utilizando cinto, vassoura e até mesmo um rodo como instrumentos de punição sempre que ele não realizava corretamente as tarefas domésticas que lhe eram exigidas.

Muito emb
or
a
a vítima
Gabriela
não tenha sido ouvida em juízo, c
orroborando o
seu relato
, consta dos autos
Laudo de Exame de Corpo de Delito
(ID
249849191
, pág. 24/25)
, que atestou
múltiplas lesões na

infante

Gabriela
, incluindo
“
equimoses
no terço superior braço esquerdo; no
t
erço médio coxa esquerda
e escoriações no t
erço médio braço direito
, t
erço inferior coxa esquerda
, f
ace anterior joelho esquerdo
, t
erço superior perna esquerda
,
t
erço médio perna
esquerda
e t
erço inferior perna esquerda
”.

A convergência entre os relatos d
os infantes
e os demais elementos probatórios dos autos, como o laudo de exame de corpo de delito, reforçam

a veracidade das acusações e demonstra a habitualidade da conduta abusiva da recorrente, afastando qualquer dúvida razoável quanto à materialidade e autoria do delito de maus-tratos qualificado.

Restou evidente
, portanto,
que as
agressões cometidas pela apelante
extrapolaram os limites da correção moderada
, atingindo o tipo penal descrito no
art. 136,
§3º, do Código Penal
, que pune a exposição da vítima ao perigo
por meio de abuso dos meios de correção
.

Nesse sentido
encontra-se jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal
:

“
Considerada
a relação de subordinação entre pais e filhos, o excesso no poder disciplinar exercido pelo pai configura abuso dos meios de educação e ensino, fato caracterizador do crime de maus-tratos, sobretudo quando resulta em ofensa à integridade física da criança, ainda que se tenha como legítimo o direito de corrigir o menor
.
(...)
Ao apreciarem o recurso, os desembargadores esclareceram que não apenas a mãe da criança relatou a reação desproporcional do réu, o qual revidou fortemente a uma brincadeira do filho de cinco anos, mas também a filha menor confirmou o fato, por meio de depoimento especial. Com efeito, os julgadores destacaram que o chute no menor fora comprovado por laudo de exame de corpo de delito, o qual indicou lesões contusas na perna da criança.
Nesse sentido, os julgadores ponderaram que o pai abusara dos meios de correção e disciplina inerentes ao poder patriarcal, valendo-se de meios imoderados para repreender a criança. Nessa perspectiva, a turma reconheceu
as elementares
do crime de maus-tratos, haja vista a relação de subordinação havida entre o pai e as crianças, em razão do exercício de autoridade, guarda e vigilância, situação desvirtuada pelo abuso nos meios de correção com o alegado intuito de correção e ensino
. Dessa forma, ainda que considere legítimo o direito de correção dos filhos, em razão do excesso no poder disciplinar, o qual resultou na ofensa à integridade física do menor, o Colegiado negou provimento ao recurso, para manter a condenação. Acórdão 1881907, 07038556320228070014, Relatora: Des.ª GISLENE PINHEIRO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no
DJe
: 1º/7/2024.

Outrossim, mesmo que a i. Defesa, sustente
que os depoimentos das crianças
teriam sido
influenciados pelo ambiente familiar conturbado, marcado pela separação dos pais
e o cenário de drogadição do genitor; como visto na r. sentença
:

“
As circunstâncias traduzem que o convívio familiar era conflituoso e que a vítima, abalada psicologicamente, não obedecia às ordens da genitora e comportava-se indisciplinadamente, o que converge com a narrativa de que a ré agrediu fisicamente a prole para tentar cessar o surto dela
.”
(Trecho da sentença de ID
249849697
)

Além disso,
ainda
que o genitor

dos infantes
, Sr.
Álvaro Roberto Fernandes
,
tenha intentado

minimizar
os fatos
ao
prestar
suas declarações em juízo (ID
249849691
)
,

a fim
de afastar a culpa da acusada, não se pode olvidar que
em seu depoimento
prestado na fase policial
confirmou que viu os ferimentos na filha
, bem assim relatou todo o contexto violento ao qual as crianças eram submetidas, tanto que levou
a
s
crianças
à delegacia e as expôs as autoridades
para a realização de exame pericial.

A tentativa de retratação
do relato
na fase judicial não tem força para afastar a robustez das provas colhidas na fase policial,
notadamente diante da
presença do laudo de lesão corporal que atesta as lesões suportadas pela vítima
Gabriela
.

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pel
a
apelante, entendo que a autoria
e materialidade
do delito de
maus tratos qualificado
resta
m
devidamente comprovada
s
pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal d
a
ré.

Com essas
considerações,
rejeito
o pleito defensivo e

mantenho intacto o
édito condenatório reprochado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, c
onheço e
NEGO
PROVIMENTO
a
o recurso de apelação criminal interposto
p
or
DEBORAH EMMANNUELLY CAETANO RIQUELME CASTILLO FERNANDES
,
mantendo
incólume
a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025